Tribunal: TJDFT
Processo: 0756833-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA DESARRAZOADA NA EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ART. 37, § 6o, CF. DETRAN/DF. FALHA SISTÊMICA PARA EMISSÃO DA CNH. MOTORISTA DE UBER. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE DIRIGIR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal por danos morais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), isto em razão da demora de mais de 60 (sessenta) dias para emissão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, renovada pela parte autora em 18/06/2021.
2. Em seu recurso inominado, requereu a majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil) reais, bem como que o Detran-DF promova a atualização das informações na CNH para fazer constar todos os cursos feitos por ele. Contrarrazões apresentadas.
3. Por falha no sistema informatizado do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, a parte autora ficou impedida de trabalhar como motorista do Aplicativo Uber por cerca de dois meses, isso em razão da falta de emissão da CNH renovada.
4. O Detran/DF é Autarquia integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, submetida aos princípios da legalidade e da eficiência, dentre outros princípios previstos no art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil. O Código de Defesa do Consumidor também previu no art. 22, caput, e parágrafo único, que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. E, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, elas serão compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista no CDC.
5. Incontroversa a falha na prestação de serviço e o dano causado à parte autora. O DETRAN/DF relata que houve problema no sistema informatizado tanto para emissão da CNH, em papel, quanto para disponibilização da mesma na forma virtual. Registra-se que qualquer órgão está passível de sofrer tais revezes, contudo é responsabilidade da Autarquia amenizar os transtornos a que os usuários são submetidos, até porque, no caso da falta da CNH, o motorista poderá sofrer várias sanções, para as quais não contribuiu. Pela lógica das coisas e levando-se em conta o princípio da razoabilidade, era dever do recorrido ter emitido licença provisória para a parte autora pudesse dirigir com prazo de validade superior a 30 (trinta) dias, até que houvesse a solução do problema. A parte autora, motorista de aplicativo, deixou de auferir renda, porque ficou impedida de dirigir, situação que lhe causou danos patrimoniais.
6. O valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, é módico considerando ter sido arbitrado em desfavor de Autarquia, que cobra do usuário praticamente por todos os serviços que disponibiliza. Assim, considerando o porte econômico do DETRAN/DF e o transtorno causado a parte autora, o valor da indenização por dano moral deverá ser majorado para R$2.000,00 (dois mil reais), valor justo para compensar pelos transtornos causados.
7. Não procede o pedido da parte autora para fazer constar na CNH os registros dos cursos de especializações realizados por ela. Não há previsão legislativa para esse tipo de pedido, pois a expedição do documento obedece aos parâmetros do Código de Trânsito Brasileiro.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar os danos morais, para R$2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos conforme fixado na sentença.
9. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.